Tribunal: TJES
Processo: 5008180-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidores Inativos
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008180-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UDSON APARECIDO BRUM DA FONSECA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR – INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PESSOAL DOS MILITARES DO ES (FPS) – ESTABELECIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBRIGATÓRIA – CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PROVENTOS DOS MILITARES INATIVOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – CONTRIBUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O STF, ao julgar o RE 596.701/MG, estabeleceu a tese de repercussão geral nº 160 que, em resumo, declarou constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos.

3.
De acordo com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo é vedado o direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária. (STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137). Na mesma linha vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1847175/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

4.
Com efeito, é certo concluir que os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, já que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, o que implica dizer que eventual modificação na incidência e nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

5.

Correta, portanto, a postura da apelada, mesmo porque a contribuição previdenciária possui natureza jurídica de tributo e, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, não há direito adquirido a regime jurídico tributário, não se confundindo eventual direito adquirido à concessão e ao cálculo do benefício previdenciário com a possibilidade de modificação do regime da seguridade social e das regras acerca de seu custeio. Precedente do C. STJ.

6.
Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
UDSON APARECIDO BRUM DA FONSECA
em face da r. sentença de ID 6525217 prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública
Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que denegou a pretendida segurança contra alegado ato coator do Sr. Diretor do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, extinguindo o processo com resolução de mérit
o, na forma do art. 487, I, CPC.

Nas razões recursais apresentadas em ID 6525219, o impetrante e ora apelante sustenta, em suma, a necessidade da concessão de segurança postulada, tendo em vista que: (i) que a imunidade da contribuição ao Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS se trata de direito adquirido que se incorporou ao patrimônio do impetrante desde o momento de sua inatividade decorrente de invalidez, situação a que passou ainda na vigência da Lei Complementar nº 282/2004 e respectiva Portaria nº 023-R/2011; (ii) que não há na nova legislação qualquer vedação à imunidade da contribuição previdenciária, outrora reconhecida aos militares que passaram para a inatividade em razão de invalidez, caso do apelante; (iii) que inexiste ato administrativo anterior, junto ao IPAJM, que haja concedido a isenção ao apelante, uma vez que apenas se concretizou o prejuízo com a exigência da contribuição previdenciária com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 943/2020; (iv) ressalta que há julgado desta Eg. Corte de Justiça no sentido de reconhecer a imunidade como direito adquirido, concedendo-se a segurança
, consoante v. Acórdão prolatado nos autos nº 5008179-92.2022.8.08.0024, pela 1ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, reformando-se a sentença e concedendo-se a ordem postulada na impetração inicial.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Em resumo, aduz o apelante que é policial militar reformado desde antes da edição da LC 13.954/2019, e, em virtude de sua reforma, possuía imunidade de Contribuição Previdenciária nos termos do art. 3º, §3º, da Portaria n. 032-R/2011 c/c art. 30 da Lei complementar n. 282/2004.

Em sintonia com a legislação federal foi publicada no dia 20/03/2020 a Lei Complementar nº 943/2020 na qual foi criado o Fundo de Proteção Social dos Militares do Espírito Santo – FPS, que, por sua vez, estabeleceu a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares estaduais.

Argumenta que a partir da publicação da legislação referida, a autarquia apelada passou a utilizar a rubrica de Contribuição Mensal – FPS para efetuar o desconto em folha de pagamento do apelante, do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e, assim, desconsiderou a imunidade de contribuição previdenciária em seus proventos.

Sustenta que os militares inativos fazem parte da reserva remunerada e já completaram o ciclo dentro da corporação, impondo-se o respeito ao princípio do
tempus regit actum
e, assim, do direito adquirido à imunidade acerca da incidência da contribuição previdenciária indevidamente exigida pela apelada.

Sem razão ao recorrente.

De início, convém desde logo ressaltar que o STF, ao julgar o RE 596.701/MG, estabeleceu a tese de repercussão geral nº 160 nos seguintes termos:
“É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”.

Ultrapassada tal questão, vê-se que não procedem as alegações do apelante em razão do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual é vedado o direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária. (STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137).

A propósito, também vem decidindo o Tribunal da Cidadania que o “[...]
entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, submetendo-se os servidores públicos às alterações legais supervenientes, resguardada a irredutibilidade de vencimentos ou proventos.

(AgInt no REsp 1847175/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

Com efeito, é certo concluir que os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, já que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, o que implica dizer que eventual modificação na incidência e nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

Correta, portanto, a postura da apelada, mesmo porque a contribuição previdenciária possui natureza jurídica de tributo e, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, não há direito adquirido a regime jurídico tributário, não se confundindo eventual direito adquirido à concessão e ao cálculo do benefício previdenciário com a possibilidade de modificação do regime da seguridade social e das regras acerca de seu custeio.

Nesse contexto, confira-se julgado representativo da pacífica jurisprudência do C. STJ acerca da matéria em apreço, :

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE. 1. A Emenda Constitucional nº. 103/2019 revogou o disposto no art. 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, extinguindo a anterior regra previdenciária que possibilitava, pela via legislativa própria, a outorga de isenção (até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social), na hipótese do beneficiário ser portador de doença incapacitante. 2. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF, entende que não há direito adquirido a regime jurídico tributário.Precedentes. 3. Inoponibilidade da garantia da coisa julgada às relações jurídicas continuativas na hipótese em que há substancial alteração no estado de fato ou de direito. 4. Hipótese em que a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 tem o condão de atingir a esfera de direitos do recorrente (reconhecido por decisão judicial transitada em julgado), pois, nas relações jurídicas de prestação continuadas, não há direito adquirido a regime jurídico tributário nem possibilidade de oposição da garantia da coisa julgada quando há supressão constitucional da regra que permitia a outorga de isenção. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 66076 RS 2021/0087043-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Deixo de arbitrar honorários recursais, uma vez que na origem trata-se de Mandado de Segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, deixar de arbitrar honorários recursais, uma vez que na origem trata-se de mandado de segurança.